Tribunal: TJBA
Processo: 8072191-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072191-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INOVE LINHA HOSPITALAR LTDA - ME Advogado(s): FABIO FOLLADOR COELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL OFICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência financeira nos termos da Súmula 481 do STJ, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em aferir se a documentação apresentada pela agravante (extratos bancários e fichas de controle interno) é apta a comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, preenchendo os requisitos legais para a concessão da benesse da justiça gratuita à pessoa jurídica. III. Razões de decidir: A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência jurídica, todavia, a jurisprudência consolidada exige que a pessoa jurídica demonstre cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência. No caso concreto, os documentos apresentados refletem apenas uma visão parcial e momentânea do fluxo de caixa, sendo insuficientes para atestar a miserabilidade jurídica, uma vez que não possuem a fé pública e o rigor técnico dos demonstrativos contábeis oficiais, tais como Balanço Patrimonial, DEFIS ou DCTF, indispensáveis para a análise completa da saúde financeira da entidade. A ausência de prova inequívoca e a não apresentação de documentos fiscais impedem a formação de convencimento seguro sobre a incapacidade financeira, alinhando-se o entendimento à diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a revisão de capacidade financeira demanda prova concreta, vedada em instância superior o reexame fático se não houver elementos nos autos de origem. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2757940 SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), T3, j. 17/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072191-52.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante INOVE LINHA HOSPITALAR LTDA - ME e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida e julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA